Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709293-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARCIA PORTELA DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: GEISON BISPO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARCIA PORTELA DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703811-48.2020.8.07.0003, movido por FRANCISCO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS. A agravante peticiona pela desistência do recurso (ID24749918). É o breve relatório. Decido. À recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator